Tribunal: STF
Processo: Rcl 49549
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010961-07.2016.5.15.0063, que, “ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal” em afronta direta ao que decidido na ADC 16 e no Tema 246 da sistemática da repercussão geral.



    Em 5 de outubro de 2021, neguei seguimento à reclamação, assentando a inexistência de usurpação da competência desta Corte (eDOC 17).



    A parte reclamante interpôs o recurso de agravo regimental, reiterando a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal (eDOC 19).



    Em contrarrazões, a parte ora beneficiária apontou a existência de coisa julgada material, sob o fundamento de que a matéria objeto da presente reclamação já foi alvo de decisão de mérito por esta Corte, com trânsito em julgado, no bojo da Reclamação 40.365. No mérito, requereu a improcedência da reclamação (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte beneficiária no que alegada a existência de coisa julgada na presente reclamação.



    Assim preceitua os §§ 2º e 4º do art. 337 do CPC:



    “§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” 



    “§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”



    Em que pese na presente ação aponte-se possível usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a matéria constitucional versada nos autos e na Reclamação 40365 o pano de fundo seja a alegação de transferência automática de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas ao ente municipal, constata-se que ambas as ações possuem como fundamento a suposta ofensa à decisão da ADC 16 e ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral e que buscam, em suma, a cassação dos acórdãos do TST, que não conheceu do recurso de revista e que desproveu o agravo que se seguiu, bem como do acórdão do TRT da 15ª Região, que condenou o Município subsidiariamente.



    A Reclamação 40.365 foi a mim distribuída em 04.05.2020 e apreciada no dia 7 imediato, sendo-lhe negado seguimento, pela ausência de contrariedade aos paradigmas invocados. Interposto recurso de agravo regimental, a Segunda Turma a ele negou provimento em 20.10.2020. O acórdão transitou em julgado em 12.12.2020.



    In casu, constato a existência de identidade entre as Reclamações 40.365 e 49.549, bem assim a existência de coisa julgada.



    Ante o exposto, chamo o processo a ordem e, tornando sem efeito a decisão por mim proferida em 05.10.2021 (eDOC 17), julgo extinta a presente ação, nos termos do art. 485, V, do CPC. Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente